Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-78.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C. C. PERDAS E DANOS. Aquisição de veículo oriundo de sinistro. Fato omitido pela revendedora. Arbitramento de indenização pela depreciação do automóvel, em virtude da sua origem. Tema superado. Mero dissabor que não se traduz em lesão anímica e afasta a compensação pretendida a título de dano moral, uma vez que o veículo não é imprestável e permanecia em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C. C. PERDAS E DANOS. Aquisição de veículo oriundo de sinistro. Fato omitido pela revendedora. Arbitramento de indenização pela depreciação do automóvel, em virtude da sua origem. Tema superado. Mero dissabor que não se traduz em lesão anímica e afasta a compensação pretendida a título de dano moral, uma vez que o veículo não é imprestável e permanecia em uso regular pelo adquirente. Recurso desprovido.